Tribunal: TJPA
Processo: 0003063-24.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003063-24.2015.8.14.0040

APELANTE: SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: L F LIAL COMERCIAL ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003063-24.2015.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: CLAUDIO GONÇALVES MORAES – OAB/PA 17.743

ADVOGADA: ANE FRANCIELE FERREIRA GOMES – OAB/PA 20.532

APELADA: L F LIAL COMERCIAL ME

ADVOGADO: IVANILDO ALVES DOS SANTOS - OAB/PA N. 20.371

ADVOGADO: JUAN JULIO BAEZ MATEUS - OAB/PA N. 19.707

ADVOGADA: PATRICIA LOPES DIAMANTINO OLAVIO - OAB/PA N. 19.998

RELATORA: EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Despacho de id. 2975250, determinando ao Apelante o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso.

3. Certidão de id. 3745326, sobre a ausência de cumprimento por parte do Apelante da determinação de id. 2975250.

4.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.

5. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente AÇÃO MONITÓRIA proposta por L F LIAL COMERCIAL ME em desfavor do ora apelante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 286846, o apelante sustenta que a importância reivindicada na inicial já foi quitada, tendo agido de boa-fé no curso da execução contratual e honrado seus compromissos.

Prossegue sustentando, que em razão da amizade que envolve as partes, não exigiu recibos de quitação mensal dos aluguéis. E, que a parte apelada, sabendo da confiança nela depositada, se aproveitou da boa-fé do Apelante, e ingressou com a presente demanda buscando auferir vantagem ilícita.

Prossegue afirmando, que a parte Apelada deve ao recorrente a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), referente à negociação verbal realizada entre as partes e que teve por objeto o veículo automotor de modelo Hyundai de placa OTN 0410.

Juntou documentos aos id’s. 286847 a 286847 - Pág. 5.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões ao id. 286850.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora, foi distribuído em 29.11.2017 à relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que entendeu pela existência de prevenção e, determinou sua redistribuição (id. 1773263).

Redistribuídos os autos, vieram-me conclusos, consoante registro no sistema.

Verificando-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, proferiu-se Despacho de id. 2975250, determinando ao Apelante o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso.

Consta da Certidão de id. 3745326, sobre a ausência de cumprimento por parte do Apelante da determinação de id. 2975250.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA),

15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso encontra óbice em seu conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o apelante foi devidamente intimado ao id.
2975250
acerca do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º
, do CPC.Recurso não conhecido.Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação:
17/03/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC/15, impondo-se o não conhecimento do recurso, pela
inexistência de comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL,
PORQUANTO INADMISSÍVEL, EM FACE DA MANIFESTA DESERÇÃO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021